Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012805-81.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Férias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (AGRAVANTE), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 112 DA LEI MUNICIPAL No 1.164/1991. RECONHECIMENTO DO TEMPO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Guilherme
Antonio
Maluf contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto em face do Município de Várzea Grande, condenando-o ao pagamento de licenças-prêmio não usufruídas, férias não gozadas e respectivos terços constitucionais. O agravante alegou nulidade da decisão monocrática e requereu o cômputo do período de afastamento para exercício de mandato eletivo estadual como tempo de efetivo exercício para fins de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão monocrática com base no art. 932 do CPC; (
ii
) definir se o afastamento para exercício de mandato eletivo estadual deve ser considerado como tempo de efetivo exercício para fins de conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias; e (
iii
) confirmar o termo inicial da correção monetária e a base de cálculo da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida quando fundada em jurisprudência dominante do tribunal, conforme previsto no art. 932, IV e V, do CPC, não havendo afronta ao princípio da colegialidade quando há possibilidade de revisão pelo colegiado via agravo interno, como no caso concreto.

A jurisprudência do STJ admite decisões monocráticas proferidas em conformidade com entendimento consolidado, afastando a nulidade quando oportunizado o contraditório por meio do agravo interno, não havendo prejuízo processual.

O art. 112 da Lei Municipal no 1.164/1991 prevê o cômputo como efetivo exercício apenas para os mandatos eletivos federal, municipal e do Distrito Federal. Contudo, à luz do art. 38, IV, da Constituição Federal, é possível interpretação sistemática para
incluir o mandato eletivo estadual como hipótese de efetivo exercício para todos os efeitos legais, especialmente diante do caráter alimentar das verbas em discussão.

As decisões anteriores já fixaram que o termo inicial da correção monetária corresponde à data em que as parcelas se tornaram exigíveis (data da exoneração, 01/03/2019), e que a remuneração-base deve ser a vigente nesse momento, o que esvazia o interesse recursal nesses pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC, desde que suscetível de controle pelo órgão colegiado.

O afastamento para exercício de mandato eletivo estadual deve ser considerado como tempo de efetivo exercício para fins de conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não usufruídas, em interpretação sistemática com o art. 38, IV, da Constituição Federal.

A correção monetária incide desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e a base de cálculo deve ser a remuneração vigente na data da exoneração do servidor.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno oposto
s
por
GUILHERME ANTONIO MALUF

de decisão
monocrática que
deu
provimento, em parte, ao recurso
interposto contra
o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
para
condená-lo ao pagamento das licenças-prêmio não usufruídas, das férias não gozados e dos terços (1/3) constitucionais de férias não pagos, referentes aos períodos considerados como efetivo exercício, nos termos desse decisum, computado, inclusive, o tempo de serviço como contratado (02/01/1992 a 09/03/1993); e

de ofício, estabele
cer
: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, b) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e, c) a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Em seu recurso,
preliminarmente reclama do julgamento monocrático, ao argumento de que não se
enquadra
em nenhuma das

hipóteses elencadas no art. 932
do CPC.

No mais,
ratifica as razões do apelo especialmente a tese de que n
o período de licença para o exercício de mandato eletivo estadual devem ser computados para todos os efeitos, inclusive para conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não usufruídas
e que o termo
a quo
da correção monetária incide desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas (data da exoneração).

Salienta que o
valor da condenação ser apurado
é o de
base na remuneração na época

da exoneração, qual seja, do dia 01/03/2019.

Ao final, pede
seja exercido o juízo de retratação ou levado o recurso a julgamento pelo colegiado para
reformar a decisão recorrida,
a fim de
:

(i)
declarara a nulidade da decisão monocrática; (
ii
)
considerar o período de afastamento para o exercício de mandato eletivo estadual e municipal (art. 38, CF; art. 112, Lei Municipal n. 1.164/1991-VG) na condenação do Réu no pagamento de indenização de férias e de licenças-prêmio não gozadas; (
i
i
i
) esclarecer que o termo a quo da correção monetária é a data da exoneração, qual seja, do dia 01/03/2019, data a partir da qual passaram a ser devidas as licenças-prêmio e as férias não gozadas; e (
i
v
) esclarecer que a remuneração a ser considerada para fins de correção monetária e juros é a remuneração devida na data da exoneração, dia 01/03/2019.

Se
m c
ontrarrazões

(
Certidão,
Id
252710693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno opostos
por
GUILHERME ANTONIO MALUF

de decisão monocrática que
deu
provimento, em parte, ao recurso
interposto contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
para
condená-lo ao pagamento das licenças-prêmio não usufruídas, das férias não gozados e dos terços (1/3) constitucionais de férias não pagos, referentes aos períodos considerados como efetivo exercício, nos termos desse decisum, computado, inclusive, o tempo de serviço como contratado (02/01/1992 a 09/03/1993); e

de ofício, estabele
cer
: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, b) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e, c) a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Inicialmente,
acerca da preliminar de nulidade da decisão monocrática por não se enquadrar nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC, importa notar que c
onforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do tribunal,
especialmente

diante d
a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição
do presente agravo interno
, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (
AgInt
no
AREsp
1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018,
DJe
20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (
AgInt
no
AREsp
1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste
e.
Tribunal de Justiça:

“Direito Processual Civil e Direito Administrativo. Agravo interno. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Improcedência de embargos à execução fiscal. Multa administrativa imposta pelo PROCON. Nulidade e cerceamento de defesa.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal em face do Município de Barra do Garças-MT. A sentença condenou a agravante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2.
Em preliminar, discute-se (i) a nulidade da decisão monocrática por alegada não observância do art. 932, IV e V, do
CPC;
(
ii
) cerceamento de defesa devido ao indeferimento de provas; e (
iii
) nulidade por suposta falta de fundamentação da sentença.

3. No mérito, questiona-se a limitação ao direito de defesa pela atuação do PROCON, alegando-se violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade administrativa. A agravante contesta, ainda, o valor da multa aplicada e sua redução alternativa.

III. Razões de decidir

4
. A decisão monocrática está amparada no art. 932 do CPC, justificando-se pela ausência de argumentos novos capazes de modificar o entendimento já estabelecido na sentença.

5. Não há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem considerou desnecessária a produção de novas provas, fundamentando adequadamente a decisão e observando o devido processo legal.

6. A multa administrativa aplicada pelo PROCON encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a finalidade sancionatória e pedagógica, não havendo desvio de legalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

**Tese de julgamento**: "
É válida a decisão monocrática que, fundamentada no art. 932 do CPC, mantém sentença de improcedência em embargos à execução fiscal, rejeitando preliminares de nulidade e cerceamento de defesa, bem como o pedido de redução de multa administrativa imposta pelo PROCON, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade
." (N.U 1024609-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)
(
g.n
)

Logo, pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão
monocrática
.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar
.

Ultrapassada essa questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A Lei
Municipal no 1.164/1991 que regula a matéria
traz em seu
art. 112 as hipóteses de afastamento consideradas como de efetivo exercício para fins de licenças e férias
e
, somente menciona o desempenho de "
mandato eletivo federal, municipal ou do Distrito Federal"
(inciso V).

É sabido que é
plausível proceder a um juízo de ponderação mais detido sobre o tema, analisando a possibilidade de conferir interpretação sistemática e extensiva ao art. 112 da Lei Municipal no 1.164/1991, de modo a contemplar também o mandato
eletivo estadual entre as hipóteses de afastamento consideradas de efetivo exercício
, por se tratar de verbas de caráter alimentar.

Desse modo
,
dado o relevo da matéria e a necessidade de interpretação harmônica das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis,
mostra-se necessário
determinar que seja computado, na condenação de conversão em pecúnia das licenças-prêmio e férias não usufruídas, também o período em que o autor esteve afastado para o exercício de mandato eletivo estadual, por se tratar de afastamento que, à luz do art. 38, IV, da Constituição Federal, deve ser considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais.

Por oportuno, transcreve-se o artigo 38, IV da Carta Maior, bem como o artigo
o art. 132 da Constituição Estadual, que trata da matéria

sub judice
:

Art. 38
, CF

–

“
Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

(...)

IV -Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento
”
;

Art. 132
, CE -
"Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal".

As normas constitucionais citadas possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de qualquer interposição legislativa para que alcancem sua eficácia plena, conforme previsto no próprio texto normativo. Dessa forma, a norma local prevista na Constituição Estadual deve ser interpretada e complementada pela norma constitucional
em razão d
a hierarquia das fontes normativas.

As referidas disposições constitucionais determinam que, em qualquer hipótese que exija o afastamento do servidor público para o exercício de mandato eletivo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, excetuada a promoção por merecimento. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo objetivo é evitar que o servidor seja prejudicado em seus direitos e vantagens em decorrência do exercício do mandato popular.

Vê-se que a
norma constitucional
tem
nítida vocação de amplitude, revelando a intenção do constituinte originário de assegurar ao servidor público a preservação de suas vantagens e direitos funcionais quando do exercício do múnus público de representação popular, evitando-se, assim, que reste prejudicado
por tal escolha.

Interpretação diversa, que vise a restringir os efeitos da norma constitucional, esbarraria no próprio espírito protetivo que a norma busca consagrar, bem como nos princípios democrático e republicano, que impõem a máxima realização dos direitos políticos e o pleno exercício da soberania popular.

Sob esse prisma hermenêutico-sistemático e à luz dos princípios constitucionais envolvidos, forçoso reconhecer que o período de afastamento para o exercício de mandato eletivo estadual ou municipal deve ser considerado, sim, como de efetivo exercício para todos os fins, inclusive para efeito de indenização de licenças-prêmio e férias não gozadas.

Negar tal interpretação ampliativa significaria restringir demasiadamente o alcance da norma constitucional e mitigar os direitos funcionais do servidor, em manifesta contrariedade ao escopo protetivo da Carta Ma
ior
.

Por fim, s
ubsistem os demais termos da decisão agravada
, máxime
porque

ambas as decisões
(sentença e monocrática)
consignaram que
o valor da condenação
deve ser
apurado com base na remuneração d
o
servidor
à época do ato de aposentação

e que
a
correção monetária

é devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
, o que retira o interesse recursal do autor no ponto
.

Posto isso,
dá
-se
parcial
provimento ao recurso

para
considerar o período de afastamento para o exercício de mandato eletivo (art. 38, CF) na condenação do agravado quanto as licenças-prêmio não gozadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025